Tribunal: TJSP
Processo: 1058003-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
r n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Policial Militar) é clara: 'Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do Quadro, obedecerão às seguintes etapas: (...)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das características cognitivas e de personalidade do candidato para o desempenho adequado das atividades inerentes à carreira pretendida, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o exercício;
V - avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, realizada de forma sigilosa por intermédio de investigação social de órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando averiguar os fatos atuais e pregressos relativos ao candidato em seus aspectos social, moral, profissional e escolar, quanto à compatibilidade para o exercício do cargo'.

Dúvida que se resolve, tratando-se de armar um cidadão e dar-lhe licença para atuar na condição de Policial Militar, combatendo criminosos, a favor da sociedade, não do indivíduo. Sentença de procedência reformada. Decreto de improcedência da ação.

Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1058003-05.2019.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

07/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de procedimento comum. Concurso público. Soldado de 2a Classe da Polícia Militar de São Paulo. Reprovação na fase de investigação social que apurou uso de entorpecentes pela candidata, convivência com pessoa próxima que faz uso de substâncias ilícitas e parentes (primo e tios) que ostentam passagens pela polícia e antecedentes criminais. Ambiência criminosa configurada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de procedimento comum. Concurso público. Soldado de 2a Classe da Polícia Militar de São Paulo. Reprovação na fase de investigação social que apurou uso de entorpecentes pela candidata, convivência com pessoa próxima que faz uso de substâncias ilícitas e parentes (primo e tios) que ostentam passagens pela polícia e antecedentes criminais. Ambiência criminosa configurada.

Circunstâncias incompatíveis com o exercício do cargo pretendido. Ausência de excesso ou desvio do ato administrativo em questão.
Contrariamente ao que diz a sentença, o artigo 28, da Lei n.o 11.343, de 23 de agosto de 2006 encontra-se no 'Capítulo III', 'Dos Crimes e das Penas' ou seja, o usuário de drogas ilícitas comete crime. A natureza da pena não interfere no conceito.
A Lei Complementar n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Policial Militar) é clara: 'Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do Quadro, obedecerão às seguintes etapas: (...)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das características cognitivas e de personalidade do candidato para o desempenho adequado das atividades inerentes à carreira pretendida, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o exercício;
V - avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, realizada de forma sigilosa por intermédio de investigação social de órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando averiguar os fatos atuais e pregressos relativos ao candidato em seus aspectos social, moral, profissional e escolar, quanto à compatibilidade para o exercício do cargo'.

Dúvida que se resolve, tratando-se de armar um cidadão e dar-lhe licença para atuar na condição de Policial Militar, combatendo criminosos, a favor da sociedade, não do indivíduo. Sentença de procedência reformada. Decreto de improcedência da ação.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058003-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada PRISCILA RIBEIRO DE LIMA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U. Declara voto
convergente o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27126 (OPOSIÇÃO AO JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1058003-05.2019.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA
: PRISCILA RIBEIRO DE LIMA
MM. Juiz de 1a Instância: Walter Godoy dos Santos Júnior
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de procedimento comum. Concurso
público. Soldado de 2a Classe da Polícia Militar de São Paulo.
Reprovação na fase de investigação social que apurou uso de
entorpecentes pela candidata, convivência com pessoa próxima que faz
uso de substâncias ilícitas e parentes (primo e tios) que ostentam
passagens pela polícia e antecedentes criminais. Ambiência criminosa
configurada.
Circunstâncias incompatíveis com o exercício do cargo pretendido.
Ausência de excesso ou desvio do ato administrativo em questão.
Contrariamente ao que diz a sentença, o artigo 28, da Lei n.o 11.343, de
23 de agosto de 2006 encontra-se no 'Capítulo III', 'Dos Crimes e das
Penas' ou seja, o usuário de drogas ilícitas comete crime. A natureza da
pena não interfere no conceito.
A Lei Complementar n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Policial Militar)
é clara: 'Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do
Quadro, obedecerão às seguintes etapas: (...)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das características
cognitivas e de personalidade do candidato para o desempenho adequado
das atividades inerentes à carreira pretendida, de acordo com os
parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o exercício;
V - avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, realizada
de forma sigilosa por intermédio de investigação social de órgão técnico
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando averiguar os fatos
atuais e pregressos relativos ao candidato em seus aspectos social, moral,
profissional e escolar, quanto à compatibilidade para o exercício do
cargo'.
Dúvida que se resolve, tratando-se de armar um cidadão e dar-lhe licença
para atuar na condição de Policial Militar, combatendo criminosos, a
favor da sociedade, não do indivíduo. Sentença de procedência
reformada. Decreto de improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso provido.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de apelação interposta pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença
de fls. 261/266, que julgou procedente a ação de
procedimento comum ajuizada por Priscila Ribeiro de Lima,
para reconhecer a nulidade de reprovação na investigação
social e determinar a reintegração da autora ao certame
subsequente, caso já finalizado aquele em que inscrito,
para prosseguimento na fase posterior. Inconformada,
apresentou a ré recurso de apelação (fls.268/274),
alegando, em síntese, que a autora não reunia os requisitos
necessários para ingressar na Corporação, pois não atendeu
aos requisitos de conduta ilibada e procedimento social
irrepreensível, previstos no Edital que regeu o certame.
Aduz que a apelada não atende aos elevados postulados de
moral e retidão, conduta ilibada na via pública e na
particular. Refere que os pressupostos exigidos para ser
policial militar devem ser analisados e considerados de
forma abrangente e não somente mensurar se o pretendente é
criminoso. Afirma que o ato administrativo praticado era
vinculado, pois o edital previa expressamente a reprovação
de candidatos que não tivessem conduta ilibada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento social irrepreensível, o que deixa claro pela
descrição dos fatos trazidos nas informações anexadas. Por
fim, assinala que no caso em análise, inegável que a
Administração Pública procurou, conforme vontade do
legislador, alcançar os melhores concorrentes ao cargo
público,
objetivando
disponibilizar
os
mais
bem
qualificados servidores à sociedade, não havendo, em nenhum
momento, abuso de poder, pois o alvo máximo da lei foi
almejado, qual seja selecionar servidores públicos mais
capacitados para o cargo pretendido, em especial cargo de
suma importância como é o de Policial Militar. Requer a
reforma da sentença para que a ação seja julgada
improcedente. Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões acostadas às fls. 281/285. Por meio da
petição de fls.292, manifestou-se a autora no sentido de
que opõe ao julgamento virtual. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E DECIDO.
1.
O recurso comporta provimento.
2.
Ao que se depreende da inicial, a autora
inscreveu-se em concurso público para provimento do cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de SOLDADO PM 2a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO
(Edital no DP-2/321/18 fls. 142/182), sendo aprovada nas
primeiras fases do certame, desclassificada, porém, na fase
de investigação social. Objetivando a continuidade no
processo seletivo, ajuizou a presente ação, sustentando a
irregularidade no ato administrativo que a desclassificou.
A r. sentença 'a quo', declarou a procedência da demanda,
com o que não se conforma o ente público.
2.1.
Entretanto, em que pese o entendimento
do sentenciante, o caso é de reforma da sentença, para que
a ação seja julgada improcedente, senão vejamos. A Lei
Complementar n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Policial
Militar) é clara:
'Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do
Quadro, obedecerão às seguintes etapas:
(...)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das
características cognitivas e de personalidade do candidato para
o desempenho adequado das atividades inerentes à carreira
pretendida, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecido para o exercício;
V - avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade,
realizada de forma sigilosa por intermédio de investigação
social de órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, objetivando averiguar os fatos atuais e pregressos
relativos ao candidato em seus aspectos social, moral,
profissional e escolar, quanto à compatibilidade para o
exercício do cargo;
(...)
§ 4o - O candidato será responsável pela veracidade dos dados,
fatos e documentos por ele apresentados durante as etapas do
concurso, de modo que irregularidades, inconsistências ou
omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente
eliminação do processo seletivo.'
3.
A investigação a respeito da conduta
social dos candidatos ao difícil cargo postulado tem por
escopo assegurar que os aprovados tenham comportamento
compatível com as funções que irão exercer ao longo da
carreira na Corporação policial-militar e seus valores. À
Administração Pública compete estabelecer os requisitos
para aprovação de candidatos que se submetem a concurso
público, desde que tais requisitos não colidam com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto em lei. E, no caso em tela, a exigência de que o
candidato tenha conduta social irrepreensível não está em
desacordo com qualquer disposição legal.
4.
Conforme se verifica da prova acostada
a fls. 64 (item 06, subitens 6.1.1., 6.1.2. e 6.1.3), os
motivos que culminaram na reprovação da autora decorrem de
pesquisa social que constatou: “6.1.1. a pesquisa social
obteve o conhecimento de que a candidata é dada ao uso
assíduo de drogas. Seu relacionamento de amizade é também
composto por indivíduos usuários de entorpecentes e os de
seu relacionamento íntimo (namorados) também fazem uso de
tóxicos; 6.1.2. familiares da candidata (primo e tios)
também são usuários de drogas e já estiveram internados em
clínicas de recuperação;”.
5.
Dentre as hipóteses de impedimento à
aprovação no concurso, encontra-se expressamente prevista
no edital: toxicômano ou drogadicto (item 5.2. fls. 169)
e pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou
conivência
com
indivíduos
envolvidos
em
práticas
delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou
que possam induzir os cometimentos de crimes (item 5.13 do
Capítulo XII fls. 169). E de igual modo, no item 5.32, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexatidão dos dados declarados pelo candidato, omissão de
dados relevantes ou declaração de informações inverídicas
(fls. 171).
6.
Não se verifica nos autos qualquer
prova de que o ato administrativo atacado é ilegal. Não se
pode perder de vista, na espécie, o exercício de certo
poder discricionário da Administração Pública, a fim de
aferir conduta ilibada de candidato a cargo nos quadros da
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, resguardando-se,
imperativamente, seus direitos e garantias fundamentais,
que afastam ofensas arbitrárias e abusivas contra o
indivíduo. E, contrariamente ao que diz a sentença, o
artigo 28, da Lei n.o 11.343, de 23 de agosto de 2006
encontra-se no 'Capítulo III', 'Dos Crimes e das Penas'
ou seja, o usuário de drogas ilícitas comete crime. A
natureza da pena não interfere no conceito.
7.
Nesse sentido, ficou constatado, por
meio de pesquisa social realizada pela requerida, que a
autora é dada ao uso de drogas e seu círculo de amizades é
composto por indivíduos usuários de entorpecentes. A
referida pesquisa também demonstrou que a candidata mantém
relacionamento íntimo (namorado) com pessoa que faz uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substância ilícita (fls. 64). Ademais, o exame toxicológico
realizado pela autora em clínica particular (fls. 213/215)
não tem o condão de desconsiderar a informação obtida na
pesquisa social, uma vez que a janela de detecção de drogas
efetuada pelo método aplicado é de apenas 180 dias,
conforme atesta o documento de fls. 213.
7.1.
Além disso, observa-se que a autora ao
ser indagada a respeito do uso de entorpecentes mencionou
que “não” fez uso de drogas ou experimentou em alguma
oportunidade (item 29 de fls. 114).
8.
Nesse contexto, não há como negar que
tais fatos vão de encontro à exigência prevista no edital
que rege o certame, mormente considerando a aspiração a
cargo público nos Quadros da Secretaria de Segurança
Pública. E o fato toma relevo quando considerado que a
investigação social, de caráter sigiloso, busca aferir,
consoante asseverado, conduta ilibada na vida pública e
particular do concorrente, cuja impolutez é comprovada
mediante a verificação de portar-se o candidato, privada e
socialmente, de acordo com as atribuições do cargo a que
concorre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
E embora sequer cogitado a esse
respeito, a autora não apresentou qualquer fato ou prova
indicativa da parcialidade das informações colhidas pela
autoridade competente, não se mostrando razoável, tampouco
verossímil, entender-se que tais dados foram assim
apresentados com o intuito de prejudicá-la.
10.
A seriedade do fato apurado demonstra
que o comportamento da candidata é incompatível com
colocação por ela buscada, pois não se pode considerar apta
às funções inerentes à segurança pública eis que além de
apresentar comportamento incompatível com o cargo (uso
assíduo de drogas), ainda convive com pessoa que faz uso de
entorpecentes (item 06 subitens 6.1.1 e 6.1.2). E nesta
sede postulatória, urge consignar, a controvérsia cinge-se,
estritamente, à verificação da legalidade do ato
desclassificatório da autora no aludido concurso, e o
discutido ato administrativo está fundamentado na referida
investigação social que apurou, indiscutivelmente, que a
conduta da candidata mostrou-se contrária às atribuições do
cargo por ela pretendido. Aliás, fornecer uma arma a um
servidor público é bastante sério; não é apenas o
(eventualmente) reincidente quem pode matar ou ferir,
necessariamente, mas o ansioso e (ou) o violento. Pode a
autora postular qualquer cargo na República; ao posto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policial-militar, entretanto, deve adequar-se às exigências
e cultuar os valores que a Polícia Militar defende.
11.
Há uma desadequação orgânico-estrutural e
processual para o tipo de decisão que aqui se pretende.
Esse tipo de controle administrativo (Nuno Piçarra. 'A
separação
dos
poderes
como
doutrina e princípio
constitucional', p. 263-4. Coimbra ed.) indica que devem
ser respeitadas pelos tribunais: '...as decisões altamente
pessoais (...) que são aquelas indissoluvelmente ligadas à
personalidade de quem as toma; aí as decisões tomadas em
exames,
as
apreciações
pedagógico-cíentíficas,
as
apreciações dos servidores da Administração pelos seus
superiores. Trata-se de "decisões que se caracterizam pela
irrepetibílidade da situação na sua globalidade e no seu
caráter único". Como lembra E. García de Enterría, nessas
matérias (e de modo geral onde vicejam conceitos jurídicos
indeterminados), a administração tem o benefício da dúvida.
Aliás, se não for assim e se todos os partícipes de
certames impugnarem o resultado e juntarem declarações de
conhecidos ou moradores contestando o que o órgão
interessado apurou, poucos certames vingarão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.
Desta forma, inexiste ilegalidade na
investigação social, pois realizada pela Administração por
meio de informações confidenciais que são obtidas perante
delegacias policiais, fóruns e serviços de proteção ao
crédito, prestadas por pessoas que conhecem o candidato com
vista a informar sobre seu comportamento familiar e social.
Atente-se que tais informações não são divulgadas ao
candidato pela própria natureza delas a fim de evitar que a
pessoa que forneceu sofra algum tipo de represália. A
pesquisa social não deve se subsumir apenas na figura da
autora em razão do cargo que postula perante a órgão
integrante da Segurança Pública, cujo comportamento é
fundamental para o exercício escorreito da função, razão
pela qual não se avalia tão somente o perfil do candidato,
se este é criminoso ou não, mas as pessoas que o margeiam
seu comportamento ético social, com o ambiente que integra
sua vida.
13.
O fato de a autora conviver com pessoas
que praticam atividades criminosas reflete, inegavelmente,
em sua vida profissional e pessoal, podendo expô-la a sérios
problemas quando for policial, em especial surpreender amigo
ou parente praticando ato ilícito, mesmo porque, conforme
informações prestadas pela própria autora (fls. 124/125) e
apuradas na investigação social (fls. 69/70) seu primo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro grau já esteve no sistema prisional e cumpriu pena
pela prática reiterada de tráfico de drogas, lesão corporal
dolosa, danos, violência doméstica e ameaça (fls. 69/70). De
igual modo, um de seus tios figura como averiguado no B.O.
no 1708/17, outro é autor de danos e um terceiro é procurado
pela Justiça (fls. 70).
14.
Denota-se, desse modo, dos fatos
apurados na minudente investigação social realizada, baseada
na coleta de informações indispensáveis à averiguação da
conduta do candidato, que agiu a Administração de forma
diligente, e não em excesso, inexistindo ato ou fato que
sugerisse parcialidade na verificação dos acontecimentos
apurados e noticiados, não se mostrando razoável, tampouco
verossímil, entender-se que tais dados foram assim
apresentados com o intuito de prejudicar a autora.
15.
Em casos semelhantes, inclusive com
omissão de informações relevantes em formulário de
investigação social, esta C. Corte assim já entendeu:
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO Concurso
público para o cargo de Soldado PM 2a Classe Reprovação na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de investigação social, sob o fundamento de ambiência criminosa
em que inserida a vida social do candidato Motivos que ensejam
a eliminação de candidato do concurso público Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça Sentença reformada Honorários
recursais fixados - Recurso provido.” (Apelação/Reexame
necessário no 1017673-05.2015.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público, Des. Rel. Rebouças de Carvalho, j. 09.11.2016).
“EMENTA DIREITO PÚBLICO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
C.C. DANO MORAL CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
PROCEDÊNCIA PARCIAL APELAÇÃO DA RÉ Familiares da candidata
(mãe, irmão e três irmãs) com histórico de envolvimento em
ocorrências policiais, processos criminais e cumprimento de
pena privativa de liberdade Ambiência criminosa configurada
Omissão deliberada sobre tais fatos no questionário preenchido
Expressa previsão no edital acerca da exclusão em caso de
omissão de informação obrigatória em questionamento específico
sobre tal situação Incompatibilidade com a função de policial
militar Exclusão legítima e lastreada em norma expressa do
edital Sentença reformada para decretar a improcedência
integral
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1021615-11.2016.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Des.
Rel. Antonio Tadeu Ottoni, j. 06.12.2017) g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16.
Logo, da análise das peculiaridades do
caso concreto, não se vislumbra desvio, excesso e
consequente
ilegalidade
no
discutido
ato
desclassificatório, que se revelou razoável e proporcional,
diante dos fatos apurados pela autoridade competente,
emergindo a conclusão de que a r. sentença recorrida deve
ser reformada, para que a ação seja julgada improcedente,
situação que enseja o acolhimento do recurso interposto
pela requerida.
17.
Consigne-se,
em
remate, que por
observância ao § 11 do artigo 85 do CPC, e, levando em
consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono
da apelada em grau recursal, de rigor a majoração da verba
honorária para 11% sobre o valor da causa atualizado,
observada a gratuidade judiciária conferida à requerente
(fls. 17).
18.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31131
APELAÇÃO CÍVEL No 1058003-05.2019.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA : PRISCILA RIBEIRO DE LIMA
Juiz de 1a Inst.: Walter Godoy dos Santos Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório do voto do eminente Des. Oswaldo
Palu e o acompanho com a declaração que segue.
De acordo com o ofício da Secretaria de Segurança
Pública apresentado na fase de Avaliação da Conduta Social, da Reputação
e da Idoneidade, no concurso público para ingresso na carreira de Soldado
PM de 2a Classe na Polícia Militar assim constou:
Às fls. 64 que a pesquisa social obteve o
conhecimento de que a candidata é dada ao uso assíduo de drogas. Seu
relacionamento de amizade também é composto por indivíduos usuários de
entorpecentes e os de seu relacionamento íntimo (namorados) também
fazem uso de tóxicos; familiares da candidata (primo e tios) também são
usuários de drogas e já estiveram internados em clínicas de recuperação;
Já às fls. 69/70 constou que o primo indiciado por
tráfico de drogas, lesão corporal, o tio da candidata, R.R.R. é averiguado
no BO no 1708/17 e um outro tio, L.A.C.L. é autor no BO no 537/16 de
danos, ambos os registros no Distrito Policial de Miguelópolis/SP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também tio da candidata, é procurado da Justiça;
Por tais fatos e pelo que consta do voto do eminente
Relator acompanho o relator para que seja provido o recurso da Fazenda
Pública para que a sentença seja reformada, para que a ação seja julgada
improcedente.
Ocorrendo isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)
ed

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
OSWALDO LUIZ PALU
F437C8C
17
18
Declarações de
Votos
JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO
12C63D02
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1058003-05.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.